Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ENCERRAMENTO DE COMODATO VERBAL. IMÓVEL OCUPADO POR EX-COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. IMPERTINÊNCIA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO OUTRO CONSORTE E DE SUA GENITORA. DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE HABITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DIREITO NÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. DECISÃO DO STF NA ADPF no 828. INAPLICABILIDADE. DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL INDIVIDUAL. DECISÃO MANIDA.
1. Para o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse é preciso que o autor demonstre sua posse, o esbulho e a data da em que houve ataque injusto contra sua posse, conforme dispõe o art. 561 e seguintes do CPC.
2. Na hipótese, aferido que a agravante ocupava o imóvel em razão de comodato verbal proveniente de relação afetiva, que restou rompida, verifica-se que os agravados a notificaram para desocupar o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, pondo fim comodato, sendo forçoso reconhecer que, findo esse prazo, passou a existir esbulho passível de ser tutelado em ação de reintegração de posse.
3. Não encontra respaldo nos autos a alegação de que o imóvel ocupado pela recorrente integre patrimônio comum, sujeito à partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movido em face do primeiro recorrido, sendo certo que sequer consta pedido de divisão do bem na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravante.
4. A análise da ação de reintegração de posse, que tramita em juízo cível, deve se restringir à aferição dos direitos possessórios e de propriedade sobre o imóvel, além da relação jurídica que vincula as partes ao bem em disputa, não sendo a seara adequada para resolução de litígios envolvendo direito de família.
4.1. O direito de habitação alegado pela autora é objeto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em tramite na Quinta Vara de Família de Brasília, cabendo ao referido Juízo decidir a respeito da subsistência do direito alegado, de acordo com sua competência funcional, sendo certo que a agravante não obteve tal providência em sede de antecipação de tutela no referido processo, de modo que não há óbice à reintegração de posse vindicada pelos agravados.
5. Mostra-se improcedente a alegação de que a reintegração de posse deferida pela decisão agravada estaria vedada até 31 de outubro de 2022, em razão da decisão proferida pelo STF na ADPF no 828, pois a referida decisão estendeu a vigência das disposições contidas na Lei no 14.216/2021, obstando apenas a reintegração de posse para desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, além de impedir a execução de ordens de despejo derivadas de contrato de locação.
6. Agravo de instrumento desprovido.